Tribunal: TJMT
Processo: 1010788-39.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010788-39.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIDIORRAINE DE MOURA - CPF: 045.493.801-28 (RECORRENTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO -
DANO MATERIAL COMPROVADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149757761, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 46,38 (quarenta e seis reais e trinta e oito centavos)
, a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, determinou a baixa definitiva do protesto em nome da autora, no valor de
R$ 485,16 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos),
confirmando os efeitos da medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Falta de interesse de agir – Ausência de pedido administrativo;

2)

O exercício regular do direito;

3)

A inocorrência de danos morais – A aplicação da Súmula 385 do STJ;

4)

A redução do
quantum
indenizatório;

5)

A inexistência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente
,
afasto
a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que
o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: AFASTADA. EXTINÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - JUNTADA DE RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO -
CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR AO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO
- INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - PEDIDO QUE NÃO SE CONDICIONA AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APELO PROVIDO. 1."[...]O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que a recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida e o motivo do pedido de prolação de outra decisão. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada. [...].” (TJMT, Ap 175878/2014, Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)
2. A norma processual não estabelece a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para propositura da ação. 3. O artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário, bem como é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o acesso do interessado às vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas.
4. Mesmo que o exaurimento da instância administrativa possa ser de alguma relevância para aferir o pedido de indenização por dano moral, nada interfere no pedido de nulidade das multas em razão da clonagem de placas e tampouco pode ser utilizado como condicionante para ingresso do pedido de indenização. 5. Apelo provido.
(TJMT - N.U 0001562-85.2016.8.11.0039, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018) (grifei)

Da análise do documento anexado no id. no 149757731, constata-se que a reclamante, no dia
22/02/2022
, efetuou o pagamento do débito de energia elétrica com vencimento em
14/12/2021
, no valor de
R$ 485,16 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos)
.

No entanto,

em
01/04/2022
,
teve o seu nome inscrito no cartório de protesto (id.

149757730),
mostrando-se
indevido o cadastramento.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a reclamante, por ocasião do protesto combatido nestes autos
(
01/04/2022
– id. 149757730)
, já possuía
outra anotação preexistente no cadastro de inadimplentes
, realizada pelo Banco do Brasil S/A, em
07/11/2021
, conforme
consulta

abaixo:

---------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELIDIORRAINE DE MOURA

DATA NASCIMENTO: 01/01/1994

CPF: 045.493.801-28

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 01/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000113726361

VALOR: 4.809,48

DATA INCLUSAO: 10/10/2022

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 25/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000905156627

VALOR: 7.616,34

DATA INCLUSAO: 07/11/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 006.405.951.728-10

30/11/2022 15:41:27-horario de Brasilia-FIM

------------------------------------

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por outro lado, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pela recorrida, devida a sua reparação, no valor de
R$ 46,38 (quarenta e seis reais e trinta e oito centavos)
,

referente

aos gastos para a obtenção da certidão positiva, conforme documento anexado no id. no 149757733. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PROTESTO IRREGULAR DE TÍTULOS PONTUALMENTE PAGOS.
DESPESAS COM CERTIDÕES. DANO MATERIAL
. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Sustenta a autora como causa de pedir que sofreu restrição de crédito em razão de protesto de títulos emitidos pela ré malgrado o pagamento pontual dos mesmos. Pretende com seu recurso a condenação o ressarcimento de despesas com certidões assim como a majoração do quantum arbitrado pelo dano moral.

2. Diante do entendimento acolhido pelo sentenciante no sentido da falha das empresas rés - ora denunciante e denunciada - e da responsabilidade solidária que a ambas cabe, não há o porque da exclusão da condenação por danos materiais ora pretendida pela autora.
Os gastos com certidões do SPC, SERASA e Cartório de Protesto tem nexo de causalidade induvidoso com a conduta lesiva das rés e e em nada beneficiou a autora que, unicamente, objetivada a constituição de prova segura para o ingresso da presente demanda. Não pode a autora ser penalizada por sua cautela ademais diante do princípio da reparação integral consubstanciado no disposto no art. 944 do CC/2002
.

3. Sendo há muito foi reconhecida a ocorrência do dano moral às pessoas jurídicas - visto que a autora ingressa na demanda como micro-empresária individual - este deve ser representado pela mácula à sua honra objetiva, no caso se mostra evidente ante o lançamento de restrição de crédito ao nome da autora, gerando dúvida de clientes, fornecedores e instituições financeiras acerca da sua solvabilidade e solidez no mercado.

4. Diante do que vem sendo entendido em demandas análogas, insuficiente o valor arbitrado sendo porém excessivo o valor pleiteado, mostrando-se justo e adequado ao caso do valor de R$10.000,00, com juros legais desde a citação eis que tratamos aqui de responsabilidade de natureza contratual (art. 405 do CC/2002) e correção monetária desde a data do arbitramento pelo juízo de 1o grau, nos termos da sumula 97 deste Tribunal.

5. Devem as rés arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

6. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-RJ - APL: 00116252720148190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 3 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 07/03/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/03/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022